Tribunal: TJBA
Processo: 8003227-72.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003227-72.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANA SOUZA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. OBRA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO DE FATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIOR PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por particular e por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de danos materiais e morais em razão da desocupação compulsória de imóvel da autora para execução de obra pública, sem reassentamento ou indenização prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente pela desocupação forçada do imóvel, ainda que alegada irregularidade da ocupação; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença; (iii) determinar se é cabível a majoração das indenizações e o ressarcimento de despesas com aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A retirada compulsória da autora de imóvel utilizado como moradia, em razão de obra pública, caracteriza desapropriação de fato e enseja dever de indenizar, ainda que inexistente título dominial formal, desde que configurada a posse de boa-fé.

5. A alegação de ocupação irregular ou em área de preservação não afasta o dever de indenizar, sobretudo quando não comprovada e quando ausentes garantias mínimas como reassentamento ou devido processo legal.

6. O laudo pericial judicial é idôneo, técnico e suficiente para apurar o valor do bem, inexistindo elementos capazes de infirmar suas conclusões.

7. A indenização por danos materiais deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado, sendo inviável sua majoração com base em imóvel diverso ou em promessa de realocação não demonstrada.

8. O dano moral decorre da remoção forçada da moradia, sem suporte estatal adequado, situação que viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero aborrecimento.

9. O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório nem excessivo.

10. O ressarcimento de despesas com aluguel exige prova documental mínima, não sendo possível sua concessão com base em alegações desacompanhadas de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A desocupação compulsória de imóvel para execução de obra pública, sem reassentamento ou indenização prévia, configura desapropriação de fato e enseja responsabilidade objetiva do ente público.

2. A indenização por danos materiais limita-se ao prejuízo efetivamente comprovado, vedada sua ampliação com base em promessa administrativa não demonstrada.

3. A remoção forçada de moradia, com impacto na dignidade do indivíduo, configura dano moral indenizável, cuja fixação deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. O ressarcimento de despesas materiais exige prova concreta do prejuízo, não se admitindo presunção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Nº 8003227-72.2021.8.05.0271, em que figuram como apelantes Ivana Souza da Conceição e Município de Valença, identificados de forma preambular, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
das apelações interpostas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

a ambos os recursos
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tudo nos termos do voto do Eminente Relator, que a este se incorpora.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator

(10)